Tribunal: TJDFT
Processo: 0701659-71.2023.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. REPOUSO NOTURNO. CRIME DE INCÊNDIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA. PALAVRA DOS POLICIAIS. SENTENÇA MODIFICADA. CONDENAÇÃO.
I – Havendo prova suficiente da materialidade e autoria dos crimes de furto tentado, durante o repouso noturno, e de incêndio, máxime pelos depoimentos firmes e coerentes de uma testemunha presencial, da vítima e do policial responsável pelas investigações, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III – O art. 155 do CPP impede a condenação com base exclusivamente nos elementos informativos, mas não obsta que sejam utilizados para a formação do convencimento aqueles confirmados pela prova judicial, como ocorreu no caso concreto.
IV – Configura-se participação no crime de incêndio quando a corré instiga e auxilia concretamente em sua prática, colocando uma espuma embaixo da lona do caminhão, reservada ao correu a tarefa de atear o fogo com o isqueiro que trazia consigo para consumir crack.
V – Recurso conhecido e provido.